Tribunal: CARF
Processo: 10580.903426/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903426/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.594 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
DANTON VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 32476.42711.290408.1.1.10-5077, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS-PASEP que teria ocorrido no segundo trimestre
de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903426/2012-39
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.594 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903426/2012-39

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Contribuição para o PIS, não-cumulativa, mercado interno, relativo ao 2° trimestre de
2005.
Conforme consta dos autos, o pedido refere-se a supostos créditos da citada
contribuição no regime não-cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no mercado
interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme disposto no
art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Verifica-se que a auditoria da Secretaria Receita Federal do Brasil levada à efeito
constatou inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrados no DACON.
Para sanear tal situação, a Contribuinte foi intimada, em 03/01/2011, a retificar o
DACON ou apresentar PER/DCOMP retificador, no prazo de 20 dias. (.fl.09)
Entretanto, ultrapassado o prazo contido na intimação fiscal, a Interessada não retificou
o DACON, nem tampouco o PER/DCOMP apresentado. Ainda, nada apresentou à
fiscalização para justificar sua omissão.
Diante disso, a Autoridade Administrativa expediu o Despacho Decisório Eletrônico de
fl.12, indeferindo o pleito, nos seguintes termos:
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25670.86074.221208.1.3.10-8595
INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 32476.42711.290408.1.1.10-5077 Cientificada do Despacho
Decisório, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.16/20,
tecendo seus argumentos.
I - RESUMO E CONTEXTO 1. Por entender ter direito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos, em relação aos produtos que adquiriu, a
Contribuinte pleiteou o ressarcimento dos mesmos.
2. Todavia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu seu Pedido de
Ressarcimento, considerando que a Contribuinte não informou os créditos
solicitados em seus Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais.
Essa é a fundamentação expressamente consignada no Despacho.Ou seja, só por
não constar no DACON, só por isso, o crédito não existiria, e a Contribuinte não teria
direito.
4. Todavia é uma fundamentação insuficiente para negar créditos que um contribuinte
tenha direito, o que se busca agora reformar com esta Manifestação de Inconformidade,
5. E, realmente, a negativa é desarrazoada e ilegal, pois os valores pedidos não
constaram do DACON por impossibilidade material criada pela própria Receita Federal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.594 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903426/2012-39

6. É que não é possível retificar o DACON para incluir o valor requerido, uma vez que
não há campo disponível no software (fornecido pela Receita Federal...)
para registrar o ressarcimento pedido com base no art. 17 da Lei n° 11.033/04 para
atividade da Contribuinte.
7. Ou seja, a Receita Federal fornece software do DACON sem campo para registrar, e
depois vem a própria Receita Federal negar porque o crédito não foi registrado.
Comportamento contraditório e ilegal, que não pode surtir o efeito de encurralar o
contribuinte.
8. Ora, o que importa é existirem os créditos documentadamente, não sendo apenas sua
menção no DACON o atestado único da existência. A Contribuinte tem todas as Notas
Fiscais que geraram os créditos, e estavam à disposição da fiscalização e não foram
examinadas. Aliás, continuam à disposição, basta intimar para apresentar ou para
separar in loco, ante o volume de Notas Fiscais.
9. Mas a fiscalização, ao invés de fiscalizar, burocraticamente só analisou o DACON;
como se o direito documentado nas Notas Fiscais fosse irrelevante;
quando é o que importa.
10.Note-se que a fiscalização somente negou pela análise do DACON, mas estava a par
de qual crédito se tratava, e podia ter avançado na análise:
O pedido refere-se a supostos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP no regime
não-cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme disposto no art.
17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
O pedido refere-se a supostos créditos da COFINS no regime não-cumulativo,
decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência, conforme disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004.
11.Ou seja, a fiscalização poderia, se visse base, criticar o somatório dos créditos nas
Notas Fiscais, mas nada questionou; também poderia, se visse base, criticar a
fundamentação legal dos créditos, mas nada questionou.
12.Era o momento, pois para analisar tais questões é que se fiscaliza.
13.Então foram pontos aceitos pela fiscalização, e assim o debate fica restrito apenas em
saber se o que afasta um creditamento é o DACON não registrar.
14. E, definitivamente, o creditamento é garantido por lei; e esse suposto poder, de
negar crédito que não esteja em DACON, não está em lei.
15. Em um país regido pelo princípio da legalidade, é o que basta para o Despacho ser
reformado, e o direito da Contribuinte ser assegurado, já que o único fundamento para
negar não pode prosperar.
16.Assim, por tudo o exposto, espera a Contribuinte a reforma do Despacho Decisório,
para que conseqüentemente seja deferido o seu pedido de ressarcimento/restituição ora
em baila.
A Décima primeira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-97.001, em 30 de
julho de 2011 (fls. 32-43), indeferindo o pleito do contribuinte em razão da falta de apresentação
de prova, o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.594 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903426/2012-39

2.724/2017, declarando improcedente o pedido realizado na impugnação por falta de
documentação comprobatória hábil.
A recorrente tomou ciência da decisão em 08 de agosto de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 47-53), em 30 de agosto de 2019, no qual solicita a reforma da decisão
proferida pela DRJ, repisando os argumentos apresentados sede de impugnação, bem como
alegando que a própria fiscalização teria acesso aos documentos necessários para analisar o
pleito da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 32476.42711.290408.1.1.10-5077, em
razão de pagamento indevido ou a maior de PIS-PASEP que teria ocorrido no segundo trimestre
de 2005.

A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DACON, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento do
pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:

O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) é o instrumento
através do qual a empresa deve manter o controle de todas as operações que influenciem
a apuração do valor devido da contribuição para o PIS e da Cofins, não cumulativas, e
dos respectivos créditos. Esse demonstrativo possui fichas e linhas específicas que
devem necessariamente refletir a real composição da base de cálculo dos créditos
apurados, identificando corretamente os custos e despesas que as compõem, ocorridos
ao longo do respectivo período de apuração, ou seja, os custos que compõem a base
de cálculo dos créditos apurados no Dacon devem estar corretamente neste
informados, conforme a sua natureza, a fim de que reste perfeitamente
demonstrada a origem destes, para fins de viabilizar a oportuna e necessária
análise e conferência pela administração fazendária competente, no caso, a
Delegacia de Fiscalização - DRF, que possui a competência originária para
analisar e decidir sobre o crédito do contribuinte, utilizados por meio de desconto
ou objeto de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação.
Desta forma, nestes casos, não se pode prescindir das informações que estão declaradas
no Dacon ou mesmo das formalidades de que se reveste este demonstrativo. O Dacon
válido à época da utilização do crédito – via desconto ou PER/DCOMP - tem que ser
considerado para todos os efeitos legais, visto que os fatos ali descritos devem
representar de forma inequívoca o direito que o contribuinte entende possuir, o qual será
analisado pela DRF. (Grifos nossos)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.594 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903426/2012-39

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora, DACON e apenas memória de cálculo e comprovante de arrecadação não são
motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.594 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903426/2012-39

Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 61
DF CARF MF
Original